Tribunal: STF
Processo: ACO 3608
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO ‘VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO – VMAA’. FUNDEB. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO. DEMANDA ENTRE ENTIDADE SINDICAL E ENTE FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O exercício da competência originária desta SUPREMA CORTE deve se limitar às balizas estabelecidas no texto constitucional (art. 102, I, da Carta da República).



    2. Não se vislumbrando a existência de interesses contrapostos entre entes federados, não fica configurada a competência originária desta CORTE.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.